Tribunal: STF
Processo: Rcl 41433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 18.6.2020, neguei seguimento à reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.6.2020, pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – UNIG, contra decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 19).
    Contra esse acórdão, em 14.7.2020, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – UNIG interpôs agravo regimental (doc. 20).
    2. Em 3.8.2020, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal agendado para iniciar-se em 14.8.2020.
    Em 4.8.2020, pela Petição/STF n. 60.153/2020, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – UNIG requer “a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual e sua inclusão (...) em pauta de julgamento presencial, nos termos do art. 4º, inciso II da Res, 587 desse e. STF, em virtude da alta relevância da matéria (...) discutida” (doc. 22). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará em cada caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    6. No caso em exame neguei seguimento à reclamação sob os fundamentos de: a) ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, b) a aplicação da teoria dos motivos determinantes em reclamação foi rejeitada por este Supremo Tribunal, c) descabimento de reclamação para assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes por quem não foi parte do processo, d) impossibilidade de se utilizar de reclamação como sucedâneo recursal. O que demonstra a ausência de situação excepcional a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental.
    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos formulados na Petição/STF n. 60.153/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora